Tribunal: TJDFT
Processo: 0737193-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento provisório de sentença que manejam os agravantes em desfavor dos agravados, indeferindo o pedido de novo bloqueio on-line de ativos localizados nas contas dos agravados através do sistema SISBAJUD, via da modalidade denominada teimosinha, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que os agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator